Tribunal: TJMT
Processo: 1002174-78.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002174-78.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOAO CACIANO DIAS registrado(a) civilmente como JOAO CACIANO DIAS - CPF: 395.897.571-20 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao imóvel registrado em nome do falecido, considerando o momento de ocorrência do fato gerador em relação à abertura da sucessão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, os bens transmitem-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, cabendo ao espólio responder pelos tributos até a data do falecimento do de cujus.
4. Após a abertura da sucessão e até a partilha, os sucessores e o cônjuge meeiro são responsáveis pelos tributos incidentes. No caso, não havendo emenda quanto ao momento do fato gerador, manteve-se o entendimento de ilegitimidade passiva do espólio.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
O espólio somente é responsável pelos tributos devidos até a data da morte do de cujus, sendo a legitimidade passiva dos sucessores e cônjuge meeiro cabível apenas para tributos cujo fato gerador ocorra após a abertura da sucessão e antes da partilha
."

------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.784; CPC/2015, art. 1.021, § 3º; Código Tributário Nacional, art. 131, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ARESP nº 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 241300689), que
negou provimento
ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,

interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002174-78.2020.8.11.0002, proposta em desfavor de ESPÓLIO DE JOAO CACIANO DIAS, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 237595650):

“Visto.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em desfavor do espólio de JOÃO CACIANO DIAS.

O despacho constante no id. 122754903 observou constar na petição inicial o Espólio de João Caciano Dias, razão pela qual determinou a intimação da exequente para carrear a certidão de óbito e retificar o polo passivo da ação.

O exequente foi regularmente intimado e deixou decorrer o prazo sem manifestação.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Não obstante o pedido formulado pelo exequente, constatando a morte do executado antes da sua regular citação, antes mesmo da propositura da ação, inexiste a possibilidade de redirecionamento ao espólio, ou de que este figure no polo passivo.

Este é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça que tem consolidado o entendimento de que na hipótese deve ser extinta a execução, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1832608 PR 2019/0244565-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019).

Referido entendimento foi reproduzido nos autos do Resp nº 1.722.159/DF e Resp nº 1.501.230/RS, também fundamentados na Súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a modificação do sujeito passivo, em execuções fiscais em andamento.

“Súmula 392 STJ. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

A substituição apenas é possível se o devedor foi devidamente citado antes do seu falecimento.

Ainda nesse sentido:

“Agravo de Instrumento – Execução fiscal – ISS – Exercício de 2013 – Município de Santos – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma - Cabimento – Falecimento do executado no curso do processo – Impossibilidade de redirecionamento da execução antes da citação válida de executado falecido no curso da ação – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça – Não havendo citação válida do devedor antes de seu falecimento, requisito que autoriza a sucessão processual, a sua substituição no polo passivo da execução fiscal pelos herdeiros resta impossibilitada ante a vedação da Súmula 392 do STJ – Precedente desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 22658092120208260000 SP 2265809-21.2020.8.26.0000, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 15/02/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO EXEQUENTE. 1. Em se tratando de execução fiscal, não é possível a alteração do polo passivo e o redirecionamento da execução para o espólio quando o falecimento do executado for anterior à citação válida. Ausência de uma das condições da ação, a legitimidade passiva. 2. Impossibilidade de substituição da CDA para modificação do sujeito passivo da execução. Súmula nº 392, do STJ. 3. Necessidade de ajuizamento de nova ação para a cobrança do tributo perante os responsáveis tributários, para cumprimento do artigo 131, II e III, do CTN. 4. Inaplicabilidade da Súmula nº 106, do STJ, que se refere à morosidade do Poder Judiciário como causa da demora da citação e da ocorrência da prescrição ou decadência, o que não é o caso. 5. Sentença parcialmente reformada, de ofício, em seu dispositivo, para substituição do artigo 803, do CPC pelo artigo 485, VI, do CPC. Recurso desprovido.” (TJ-RJ - APL: 00106187820118190045, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 28/10/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020)

Verifica-se, pois, que responsabilidade é atribuída aos sucessores, e não ao espólio, de modo que a CDA deveria ter indicado como responsáveis tributários os sucessores do de cujus.

À luz desse entendimento, a CDA padece de vícios insanáveis, e, em não se tratando de correções formais ou materiais, vedada é a sua substituição.

Com essas considerações, não resta-nos outro caminho, senão a extinção da presente execução fiscal, diante da ilegitimidade do espólio / herdeiro do falecido.

Ante o exposto, reconheço
ex ofício
a ilegitimidade passiva da parte executada e, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal.

Isento de custa e honorários.

P. I. C.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”

A parte apelante aduz, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, pois “apesar da premissa da r. sentença pautar-se na impossibilidade do redirecionamento da execução fiscal para o espólio, caracterizando-se patente ilegitimidade passiva, o presente caso não se enquadra em tal questão”, uma vez que o ajuizamento da presente ação se deu contra o espólio.

Argumenta que “não há qualquer exigência prévia em relação à notificação dos herdeiros para que se defira o processamento da execução, eis que a própria Lei de Execuções Fiscais determina que a ação poderá se ajuizada em face do espólio”.

Ao final, requer a reforma do
decisum
e o prosseguimento do feito executivo (ID. 237595652).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença que julgou extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

O fato jurídico-processual revela que, em
24.01.2020
, o órgão fazendário ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002174-78.2020.8.11.0002, em desfavor do ESPÓLIO JOÃO CACIANO DIAS, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 6431/2019 e nº 6434/2019, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 4.236,71 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos).

O magistrado de origem determinou a intimação da Fazenda Pública para “providenciar a certidão de óbito do executado, bem como regularizar o polo passivo (CPC, art. 110), além do que não há prova de que o Cartório de Registro Civil competente tenha negado o fornecimento do documento” (ID. 237595198).

Contudo, o ente municipal manteve-se inerte.

Sobreveio, então, no dia 01.08.2024, a sentença de extinção processual, dantes transcrita (ID. 237595652).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com a CDA encartada nos autos (ID. 237595185),

a ação foi ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE JOÃO CACIANO DIAS.

Nesse contexto, ressalta-se que, na hipótese de abertura de inventário, a responsabilidade tributária decorrente de eventos geradores perpetrados pelo
de cujus
,
em vida
, é estendida ao espólio, bem como aos herdeiros, meeiro e legatários, nos termos do artigo 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional (CTN),
in verbis
:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
(Redação dada pelo Decreto Lei nº 28, de 1966)

II -
o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação
;

III -
o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
. (grifo nosso)

Portanto, constatada a morte do devedor originário, deve-se analisar a data do fato gerador, a fim de determinar o responsável da obrigação.

No que diz respeito ao assunto, acerca da transferência da responsabilidade tributária, leciona a doutrina:

O
desaparecimento do devedor original acarreta a transferência da obrigação tributária para outro indivíduo
. Observe as hipóteses à luz dos dispositivos correspondentes:

a)
Transferência causa mortis
: transmissão para herdeiros, havendo, no caso, uma responsabilidade pessoal (art. 131, II e III, do CTN); (SABBAG, Eduardo. Código Tributário Nacional Comentado, 2ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book. ISBN 9788530980214. Acesso em: 06 jun. 2024. p. 372) (grifo nosso)

Logo, o espólio responderá pelos tributos devidos pelo
de cujus
até a data de abertura da sucessão, ou seja,
até o dia da morte
, segundo o princípio de
saisine.

Por outro lado, ocorrido o fato gerador após a abertura da sucessão, até a data da partilha ou adjudicação, serão responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro.

Versando sobre o tema, ensina Flávio Tartuce:

Nas duas formas da sucessão, o regramento fundamental consta do art. 1.784 do CC, pelo qual
aberta a sucessão – o que ocorre com a morte da pessoa –, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
. Trata-se da consagração da máxima droit de saisine. A expressão, segundo Jones Figueirêdo Alves e Mário Luiz Delgado, tem origem na expressão gaulesa le mort saisit le vif, pela qual “com a morte, a herança transmite-se imediatamente aos sucessores, independentemente de qualquer ato dos herdeiros”.(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume Único. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559646999. Acesso em: 06 jun. 2024. p. 1447)(grifo nosso)

In casu
, apesar de concedida à parte autora oportunidade de manifestar-se,
a proponente se manteve inerte.
Por esse motivo, irretocável a decisão judicial que concluiu pela ilegitimidade passiva do espólio.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante insiste na legitimidade do espólio para figurar no polo passivo do presente processo, porquanto, a seu ver,
“
os imóveis sobre os quais incidem a exação ainda se encontram registrados em nome do falecido, não tendo sido objeto de partilha perante o RI local, ônus que lhe incumbe, a teor do que preconiza o art. 3º, da LEF
”.

Argumentou que “
a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre através do registro da alienação perante o álbum imobiliário, como determinam os artigos 1227 e 1245, §1º, do CC/02
”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (ID. 253198677).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a decisão singular
que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ente público, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Embora o ente municipal tenha discorrido acerca da transferência de bens imóveis entre vivos, é necessário observar que os bens transmitem-se aos herdeiros tão logo seja aberta a sucessão (art. 1.784, do CC).

Sendo assim, quanto à obrigação tributária,
constatada, nos autos, a morte do devedor originário, deve-se analisar a data do fato gerador, a fim de determinar o responsável da obrigação.

No que diz respeito ao assunto, acerca da transferência da responsabilidade tributária, leciona a doutrina:

O
desaparecimento do devedor original acarreta a transferência da obrigação tributária para outro indivíduo
. Observe as hipóteses à luz dos dispositivos correspondentes:

a)
Transferência causa mortis
: transmissão para herdeiros, havendo, no caso, uma responsabilidade pessoal (art. 131, II e III, do CTN); (SABBAG, Eduardo. Código Tributário Nacional Comentado, 2ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book. ISBN 9788530980214. Acesso em: 06 jun. 2024. p. 372) (grifo nosso)

Logo, reafirma-se, o espólio responderá pelos tributos devidos pelo
de cujus
até a data de abertura da sucessão, ou seja,
até o dia da morte
, segundo o princípio de
saisine.

Por outro lado, ocorrido o fato gerador após a abertura da sucessão, até a data da partilha ou adjudicação, serão responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro.

No presente caso, conforme analisado no âmbito do apelo,
apesar de concedida à parte autora oportunidade de manifestar-se quanto ao momento de ocorrência do fato gerador em relação ao falecimento do Sr. JOÃO CACIANO DIAS, a proponente não realizou emenda à inicial. Por esse motivo, irretocável a decisão judicial que concluiu pela ilegitimidade passiva do espólio.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024